Tribunal: TJDFT
Processo: 0000995-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000995-71.2019.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: MARCOS DA ROCHA SANTOS DESPACHO Manifeste-se a defesa técnica do réu MARCOS DA ROCHA SANTOS quanto aos declaratórios ID: 21157637. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador